Tribunal: TJSP
Processo: 2261921-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Determinação de emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida – Possibilidade – Decisão em consonância com o dever de cautela assegurado ao Julgador para evitar o uso predatório da Justiça – Observância do Comunicado CG 02/2017 e artigo 139, inc. III, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Determinação de emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida – Possibilidade – Decisão em consonância com o dever de cautela assegurado ao Julgador para evitar o uso predatório da Justiça – Observância do Comunicado CG 02/2017 e artigo 139, inc. III, do CPC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.